Tribunal: STJ
Processo: 0446568-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051997 - SC(2025/0446568-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: JEAN DOUGLAS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA
DA
PENA.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
EXASPERAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra
decisão que concedeu ordem de
em favor do acusado, reconhecendo a violação à
habeas corpus
Súmula n. 443 do STJ na dosimetria da pena aplicada na terceira fase, em razão da ausência de
fundamentação concreta para a exasperação da pena em 3/8.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena na terceira fase da
dosimetria, em razão da presença de duas causas de aumento (concurso de agentes e emprego de
arma de fogo), foi devidamente fundamentada com elementos concretos que justificassem o
aumento acima do mínimo legal previsto no
§ 2o, do Código Penal.
art. 157,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena deve observar os parâmetros legais e ser fundamentada em elementos
concretos que demonstrem maior gravidade da conduta, conforme previsto na Súmula n. 443 do
STJ.
4. A exasperação da pena na terceira fase, acima do mínimo legal, não pode ser fundamentada
exclusivamente em critério matemático ou na mera indicação do número de majorantes, sendo
necessária a demonstração de maior reprovabilidade da conduta com base em elementos
concretos.
5. No caso, a fundamentação apresentada na sentença e no acórdão não indicou elementos
concretos que justificassem a majoração da pena em
limitando-se a mencionar
3/8,
genericamente o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, sem demonstrar maior
severidade da conduta em relação ao tipo penal.
6. A decisão agravada está em conformidade com a Súmula n. 443 do STJ, que exige
fundamentação concreta para a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria.
Documento eletrônico VDA54724417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: dd32cee1-cec0-45f1-88af-ede186e9b336

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A exasperação da pena na terceira fase da dosimetria, acima do mínimo legal, exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes ou a
2.
aplicação de critério matemático.
A ausência de motivação concreta para a majoração da pena
em patamar superior ao mínimo legal previsto no
§ 2o, do Código Penal, configura
art. 157,
violação à Súmula n. 443 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o e § 2o-A; CP,
CP,
II, "h"; CP,
I; CP,
parágrafo
art. 157,
art. 59;
art. 61,
art. 65,
art. 68,
único.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
STJ, Súmula n. 443; STJ,
710.991/SP,
Turma, DJe de 12/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: dd32cee1-cec0-45f1-88af-ede186e9b336

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051997 - SC (2025/0446568-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: JEAN DOUGLAS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXASPERAÇÃO
DA PENA NA TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

CONCRETA. SÚMULA N. 443 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra
decisão que concedeu ordem de
em favor do acusado, reconhecendo a violação à
habeas corpus
Súmula n. 443 do STJ na dosimetria da pena aplicada na terceira fase, em razão da ausência de
fundamentação concreta para a exasperação da pena em 3/8.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena na terceira fase da
dosimetria, em razão da presença de duas causas de aumento (concurso de agentes e emprego de
arma de fogo), foi devidamente fundamentada com elementos concretos que justificassem o
aumento acima do mínimo legal previsto no
§ 2o, do Código Penal.
art. 157,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena deve observar os parâmetros legais e ser fundamentada em elementos
concretos que demonstrem maior gravidade da conduta, conforme previsto na Súmula n. 443 do
STJ.
Documento eletrônico VDA53816548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: f7521bd7-156f-43b2-b3f6-45b73040c2db

4. A exasperação da pena na terceira fase, acima do mínimo legal, não pode ser fundamentada
exclusivamente em critério matemático ou na mera indicação do número de majorantes, sendo
necessária a demonstração de maior reprovabilidade da conduta com base em elementos concretos.
5. No caso, a fundamentação apresentada na sentença e no acórdão não indicou elementos
concretos que justificassem a majoração da pena em 3/8, limitando-se a mencionar genericamente
o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, sem demonstrar maior severidade da conduta
em relação ao tipo penal.
6. A decisão agravada está em conformidade com a Súmula n. 443 do STJ, que exige
fundamentação concreta para a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A exasperação da pena na terceira fase da dosimetria, acima do mínimo legal, exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes ou a
2.
aplicação de critério matemático.
A ausência de motivação concreta para a majoração da pena
em patamar superior ao mínimo legal previsto no
§ 2o, do Código Penal, configura
art. 157,
violação à Súmula n. 443 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o e § 2o-A; CP,
CP,
II, "h"; CP,
I; CP,
parágrafo
art. 157,
art. 59;
art. 61,
art. 65,
art. 68,
único.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 710.991/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
STJ, Súmula n. 443; STJ,
DJe de 12/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra a decisão de fls. 428-432 (e-STJ), na qual foi
ESTADO DE SANTA CATARINA
concedida ordem de
em favor de JEAN DOUGLAS DA SILVA.
habeas corpus
Em suas razões, o agravante argumenta que a decisão agravada considerou apenas
trechos da sentença proferida nos embargos de declaração, sem sopesar a fundamentação integral
da sentença originária, a qual conteria elementos concretos que justificam a exasperação acima do
mínimo legal, notadamente a atuação em concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo,
circunstâncias descritas como essenciais ao êxito da empreitada criminosa.
Documento eletrônico VDA53816548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: f7521bd7-156f-43b2-b3f6-45b73040c2db

Requer a reconsideração ou a submissão do pleito ao julgamento colegiado.
.
É o relatório
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
No tocante à dosimetria, a sentença de fls. 416-425, assim considerou:

"Concurso de pessoas.
Art. 157, § 2o, I e II, c/c
II, do CP- "Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para
art. 14,
outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por
qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência":
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
[...]
§ 2o A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: II - se há o concurso de duas ou
mais pessoas;
Muito embora, nestes autos, tenha somente um réu não se pode deixar de observar que
o crime fora cometido em concurso de pessoas. Já que as vítima reiteraram em mais de
uma oportunidade que o réu agiu em conjunto com outra pessoa, não localizada, de
forma que, pela vasta fundamentação supra, o caso em apreço versa sobre a causa de
aumento da pena pelo concurso de agentes.
O referido aumento será apreciado na terceira fase da dosimetria da pena. Do uso de
arma de fogo.
[...]
§ 2o-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I – se a violência ou ameaça é exercida
com emprego de arma de fogo; (Incluído pela Lei no 13.654, de 2018)
Da mesma forma, as vítimas foram categóricas ao afirmar que os agentes se utilizaram
de uma arma de fogo cada para garantir o sucesso da empreitada criminosa, sendo que
uma vás vítimas, inclusive, teria tentado desarmar o réu atingindo-lhe com um galão de
gasolina, momento em que a arma caiu no chão, desmuniciando-a.
Colhe-se do depoimento da vítima Lourdes Marcante:
"Relatou que se esposo tentou conversar com os assaltantes e quando se aproximou
bateu com o galão de gasolina na arma de um dos agentes. Foi categórica ao afirmar
que haviam duas pessoas portando arma de fogo." (audiovisual de p. 68) (destaquei)
Portanto, a pena será, na fase dosimétrica, aumentada em 2/3 (dois terços).
Diante do até aqui exposto, portanto, reconheço que a conduta dos acusados amolda-se,
formal e materialmente, em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, ao tipo
descrito no 157, § 2o, inciso II E 2-A do Código Penal, porquanto suas condutas
ofenderam o bem jurídico tutelado, qual seja, o patrimônio das vítimas.
Destaca-se, por fim, que quanto ao montante de aumento em si, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, também seguido pela Corte Catarinense, via de regra,
em razão dos números de causas de aumento existentes no
§ 2o e 2o-A, do
art. 157,
Documento eletrônico VDA53816548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: f7521bd7-156f-43b2-b3f6-45b73040c2db

Código Penal, há de ser observar um critério progressivo, pautado justamente no
número de majorantes verificadas, de modo que, na hipótese de estar presente apenas
uma delas, o acréscimo deverá ser de 1/3; em havendo duas, a elevação deve ser de 3/8;
na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 5/12; caso sejam constatadas
quatro majorantes, o aumento deve ser de 11/24; nos casos em que, por fim,
concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art. 157,
do Código Penal, deve incidir o percentual máximo de 1/2 (STJ: HC no 436.526, rel.
Min. Nefi Cordeiro, j. em 05.03.2018; HC no 42.459/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, j. em 06.09.2005; TJSC: A Cr no 0003606-79.2014.8.24.0041, rel. Des. Paulo
Roberto Sartorato, 1a C Cr, j. em 01.03.2016; A Cr no 0003765-08.2016.8.24.0023, rel.
Des. Getúlio Corrêa, 2a C Cr, j. em 23.01.2018; A Cr no 0819452-15.2014.8.24.0038, de
Joinville, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, 3a C Cr, j. 20-09-2016; A Cr no 0024704-
09.2016.8.24.0023, rel. Des. José Everaldo Silva, 4a C Cr, j. em 18.01.2018; A Cr no
0001724-93.2014.8.24.0005, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva, 5a C Cr, j. em
01.03.2018).
Portanto, tem-se que o êxito na execução do ilícito se deu, em grande parte, pelas
circunstâncias em que foi cometido (pelo concurso agentes e emprego de arma de fogo),
de modo que a pena deve ser majorada, na terceira fase, de acordo com o critério
objetivo de 3/8 (três oitavos).
[...]
Quanto à dosimetria trifásica, na primeira fase, a análise das circunstanciais judiciais
(art. 59 do CP) é a seguinte: a) A culpabilidade (reprovabilidade da conduta) é normal
ao tipo em questão. b) Os antecedentes não prejudicam o(a) denunciado(a). c) A
conduta social do(a) acionado(a) não diverge daqueles do seu convívio. d) A
personalidade do(a) acusado(a) não enseja majoração, segundo os elementos coligidos
aos autos. e) Os motivos não militam em desfavor do(a) acusado(a). f) As
circunstâncias do delito são normais. g) As consequências da infração não implicam
agravamento nem atenuação. h) O comportamento da vítima não prejudica nem
beneficia o(a) denunciado(a). Logo, fixo a pena base em 04 anos de reclusão e 10 dias-
multa.
Na segunda fase, apresenta agravante (art. 61, II, "h" do CP), já que cometido contra
pessoa maior de 60 anos, de forma que aumento a pena em 1/6 (um sexto). Presente a
atenuante da menoridade (art. 65, I do CP). Consequentemente, promovo a
compensação e fixo, provisoriamente, a pena em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, por sua vez, apresentam-se causas de especial aumento (concurso de
agentes e emprego de arma de fogo) de forma que aumento a pena em 3/8 (três oitavos)
= 5 anos e 6 meses e 13 dias-multa.

Presente também a causa especial de diminuição da pena (tentativa), assim, diminuo a
pena em 1/3 (um terço) = 3 anos e 8 meses e 8 dias-multa, na forma da fundamentação
supra.

Documento eletrônico VDA53816548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: f7521bd7-156f-43b2-b3f6-45b73040c2db

Portanto, a pena privativa de liberdade definitiva para a infração criminal em tela é
fixada em 3 anos e 8 meses de reclusão. A respectiva pena pecuniária é fixada em 8
dias-multa, considerando os mesmos critérios de dosimetria antes expostos.

O valor de cada dia-multa é estabelecido em 1/30 do salário mínimo nacional vigente na
época dos fatos, considerando a capacidade financeira do acionado, a qual é reduzida,
segundo os elementos coligidos aos autos."

O Tribunal, por sua vez, consignou que:

"
, ao eleger a fração de 3/8 para incrementar a penalidade, a togada sentenciante
In casu
justificou sua decisão pela maior severidade da conduta do Requerente, que não só
praticou o crime em conluio com outro agente, como também empregaram arma
potencialmente letal.
Desta feita, ao contrário do abordado pela defesa, conforme extraído da decisão, a
exasperação decorrente das causas especiais de aumento de pena foi fundamentada em
elementos concretos." (e-STJ, fl. 15)

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma
atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao
julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o
exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores
é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
Em relação à terceira fase, mantenho o entendimendo que que foi violado o enunciado
da Súmula n. 443 desta Corte Superior de Justiça, pois foi aplicado patamar de exasperação da
pena em 3/8 exclusivamente pela presença de duas majorantes (critério matemático).
No ponto:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.
AUMENTO ACIMA DA RAZÃO MÍNIMA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EMPREGO DE MERO
CRITÉRIO MATEMÁTICO (OBJETIVO). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 443
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O comando do parágrafo único do
do Código Penal confere ao juiz, no caso de
art. 68
concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever -
de fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as demais.
2. No entanto, optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de
majorantes, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos
Documento eletrônico VDA53816548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: f7521bd7-156f-43b2-b3f6-45b73040c2db

concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a
necessidade de sanção mais rigorosa. Reprimenda fixada em desconformidade com a
orientação consolidada na Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua
exasperação a mera indicação do número de majorantes".
3. Nem se diga que o reforço de motivação operado pela Corte local mostrar-se-ia
suficiente para sustentar a majoração da pena em patamar superior à fração mínima
prevista no
§ 2.o, do Código Penal (1/3). No julgamento da apelação interposta
art. 157,
exclusivamente pelo Paciente, ao acrescentar fundamentos não declinados pelo Juiz de
primeiro grau, houve a mera menção à "divisão de tarefas" e à restrição de liberdade da
vítima por "tempo relevante", o que se revela demasiadamente genérico. Dado o liame
subjetivo exigido para a configuração do concurso de agentes, uma mínima divisão de
tarefas é circunstância corriqueira em delitos cometidos em coautoria - mormente no
crime de roubo. Portanto, sem a mínima indicação das especificidades da conduta, no
ponto, não há como reconhecer a necessidade do apenamento mais rigoroso. Ademais,
consoante jurisprudência desta Corte, se a restrição à liberdade do ofendido por tempo
considerável é requisito para a própria configuração da majorante, a elevação da
reprimenda, em grau mais rigoroso, demandaria a indicação concreta de que a afronta à
liberdade da Vítima teria excedido o âmbito da própria causa de aumento.
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 710.991/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/8/2022,
12/8/2022)

Não se vislumbra, da fundamentação declinada na sentença, motivação concreta para a
majoração da pena em 3/8, sendo que a observação de que "o êxito na execução do ilícito se deu,
em grande parte, pelas circunstâncias em que foi cometido (pelo concurso agentes e emprego de
arma de fogo)" não é suficiente para indicar que a conduta foi mais severa do que o ordinariamente
esperado para o tipo penal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA53816548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:24
Código de Controle do Documento: f7521bd7-156f-43b2-b3f6-45b73040c2db

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.051.997 / SC
Número Registro: 2025/0446568-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004538120188240046 4538120188240046 50605340520258240000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JEAN DOUGLAS DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: JEAN DOUGLAS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54688131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:10
Código de Controle do Documento: f69d8434-28ed-483e-b491-2b8afc75d759

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:10
Código de Controle do Documento: f69d8434-28ed-483e-b491-2b8afc75d759